Tribunal: STF
Processo: ARE 1312955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÕES CRIMINAIS. DELITOS DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO EM REPOUSO NOTURNO E DESOBEDIÊNCIA (ARTS. 155, §§ 1° E 4°, I E IV, E 330, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. 
    APELO MINISTERIAL. 
    CONDENAÇÃO DO CORREU PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO IMPUTADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACUSADO RESPONSÁVEL PELA DIREÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NA FUGA APÓS O DELITO. PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL INCONTESTE. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. 
    PLEITO CONDENATÓRIO EM RELAÇÃO A AMBOS OS ACUSADOS PELO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. POLICIAIS QUE EMANARAM ORDEM DE PARADA NÃO ARROLADOS COMO TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 
    INSURGÊNCIA DA DEFESA.
    AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE CONCURSO DE AGENTES DIANTE DA ABSOLVIÇÃO DO CORREU. EXAME PREJUDICADO. CONDENAÇÃO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. OUTROSSIM, IRRELEVÂNCIA QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DE TERCEIRO NA EMPREITADA CRIMINOSA. PARTICIPAÇÃO DE COMPARSA COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS. IMAGENS CAPTURADAS PELAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO LOCAL. MANUTENÇÃO. 
    REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL COMINADO AO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE OSTENTA ANTECEDENTES CRIMINAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. 
     COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE.
    ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O SEMIABERTO. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA QUE AUTORIZAM A FIXAÇÃO DA MODALIDADE MAIS GRAVOSA.
    RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO PARCIALMENTE O INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1°, inciso III, e 5°, incisos II, XXXVIII, "a", XXXIX, XLVI, LIV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente